Tribunal: TJSP
Processo: 0002313-13.2017.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal) – Crime praticado anteriormente ao início da vigência da Lei no 13.654/2018 – Preliminar de nulidade do feito em razão de cerceamento de defesa, caracterizado com o indeferimento de pedido de "conversão do julgamento [de Primeiro Grau] em diligência... [a fim de que fosse realizada] perícia no vídeo [juntado

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal) – Crime praticado anteriormente ao início da vigência da Lei no 13.654/2018 – Preliminar de nulidade do feito em razão de cerceamento de defesa, caracterizado com o indeferimento de pedido de "conversão do julgamento [de Primeiro Grau] em diligência... [a fim de que fosse realizada] perícia no vídeo [juntado aos autos pela defesa do réu FLÁVIO para confirmar se é [ele] a pessoa... que... está nas imagens [capturadas no horário dos fatos pelas câmeras de segurança do estabelecimento em que ele trabalha]..." (fl. 356) – Realização da diligência que foi indeferida pelo i. Magistrado 'a quo' em razão de sua suposta intempestividade – Apuração da veracidade das imagens juntadas pela defesa do réu FLÁVIO que era de inegável relevância para o deslinde da causa – Cerceamento de defesa caracterizado – Recurso do réu FLÁVIO provido para determinar a anulação do presente feito, a partir da audiência de instrução realizada em 22/05/2018, com o retorno dos autos à origem para que seja realizada a prova reclamada pela defesa de FLÁVIO, renovando-se todos os atos praticados na mencionada audiência. Exame do recurso do réu LININSON prejudicado.